Tribunal: TJSP
Processo: 2005104-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Plano de saúde - Determinação de realização de perícia contábil, para a aferição de eventual abusividade nos reajustes das mensalidades e indicação de percentual adequado à majoração por faixa etária – Pretendida redução dos honorários periciais – Descabimento – Valor que se aproxima daquele que tem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Plano de saúde - Determinação de realização de perícia contábil, para a aferição de eventual abusividade nos reajustes das mensalidades e indicação de percentual adequado à majoração por faixa etária – Pretendida redução dos honorários periciais – Descabimento – Valor que se aproxima daquele que tem sido fixado nesta E. Corte, em casos semelhantes - Decisão mantida - Agravo desprovido.